Tribunal: TJPA
Processo: 0800350-88.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800350-88.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: BENILCE DA SILVA AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL DE TRIÊNIO PARA QUINQUÊNIO. DIREITO ADQUIRIDO DURANTE E VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. REDUÇÃO DO VALOR PAGO. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Porto de Moz contra decisão monocrática que manteve a sentença que condenou o ente público ao pagamento de diferenças salariais referentes ao adicional por tempo de serviço calculado conforme a Lei Municipal nº 109/2010, revogada pela Lei Municipal nº 920/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração legislativa que aumentou o interstício de percepção do adicional por tempo de serviço de 3 para 5 anos (quinquênios) pode retroagir para atingir valores já adquiridos e incorporados sob a égide da norma anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A insurgência recursal está essencialmente assentada na alegada inobservância do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 495, na qual restou declarada a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Estado do Piauí, que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração.

4.

É relevante notar, a título de esclarecimento, na hipótese apreciada pela Suprema Corte, apesar da extinção do adicional pela nova legislação, as decisões judiciais ali impugnada obrigavam o poder público a continuar efetuando o cálculo da vantagem de acordo com a legislação revogada. Diversamente do que ocorreu na ADPF 495, no caso presente não houve extinção do ATS, mas mera alteração do seu interstício temporal de percepção, deixando de ser por triênios para ser por quinquênios.

5.

A despeito da parte agravada ter implementado triênios (ATS), na forma da Lei Municipal nº 109/2010, o que se incorporou em seu patrimônio jurídico, sofreu indevidamente a redução na composição dessa parcela após a alteração implementada pela Lei Municipal nº 920, de 25 de setembro de 2017, ou seja, desconsiderando o direito outrora adquirido/implementado durante a vigência da norma revogada (triênios).

6.

Dessa forma, ocorreu aplicação retroativa da legislação posterior (Lei Municipal nº 920/2017) sobre fatos consolidados na vigência da norma anterior (Lei Municipal nº 109/2010).

7.

Destarte, embora não exista direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração dos servidores públicos, no entanto há de ser observada pela administração a garantia da irredutibilidade dos vencimentos (RE 563.708, Tema 24; RE 563.965, Tema 41).

8.

Não merece prosperar a alegada infringência ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 495.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0800350-88.2022.8.14.0075

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO: BEVERLY BARROS PEREIRA DA SILVA (OAB/PA 28.251)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 20715523)

AGRAVADA: BENILCE DA SILVA AZEVEDO

ADVOGADA: HELEN CRISTINA AGUIAR DA SILVA (OAB/PA 11.192)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

O Município de Porto de Moz interpôs agravo interno contra decisão monocrática desta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando: 1) obrigação de fazer – realizar a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei nº 920/2017, considerando o direito adquirido ao percentual disposto na lei anterior (nº 109/2010), correspondente ao período já alcançado (triênios). As novas aquisições de aumento do percentual de gratificação por tempo de serviço deverão observar o lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma legal (Lei 920/2017), os quais incidem a partir da vigência da nova Lei. Proceda-se com as alterações nos contracheques; 2) obrigação de pagar - realizar o pagamento das diferenças salariais, que serão apuradas oportunamente, observado o prazo prescricional quinquenal. Quanto aos juros e à correção monetária, determinou a aplicação do Tema 810/STF (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09), parâmetros que deverão incidir até o advento da EC 113/21, devendo o crédito será atualizado a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC (Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente). 3) obrigação de fazer – devendo o Município de Porto de Moz

realizar todos os recolhimentos legais devidos, oriundos da relação contratual, aos respectivos órgãos de arrecadação. Outrossim, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Aduziu que tanto a sentença como a decisão monocrática embargada são contrárias ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 495, que declarou a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Estado do Piauí, as quais reconheceram direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço.

Informou que o adicional por tempo de serviço (5%), devido a cada 03 (três) anos de exercício era previsto na Lei Municipal nº 109/2010, a qual fora revogada pela Lei Municipal nº 920/2017, pela qual os servidores passaram a perceber o referido adicional a cada 05 (cinco) anos de exercício.

Alegou que caso a sentença e a decisão monocrática não sejam reformadas o município terá que proceder a implantação de 02 (duas) formas de correção do cálculo das percentagens pagas relativas ao adicional por tempo de serviço.

Defendeu que não há direito adquirido considerando que a possibilidade de modificação do regime remuneratório não acarreta ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Conclusivamente, requereu pelo provimento do agravo interno para anular a decisão monocrática agravada por falta de fundamentação reconhecendo a inocorrência de decesso remuneratório.

A parte agravada apresentou contrarrazões sustentando que a norma posterior não tem o condão de suprimir o direito adquirido incorporado ao patrimônio jurídico na vigência da legislação anterior. Finalizou pugnando pelo desprovimento do agravo interno com aplicação de multa pelo propósito protelatório e majoração dos honorários de sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão agravada é a seguinte:

“À parte apelada era pago o adicional por tempo de serviço observando o disposto no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público da Rede Municipal de Porto de Moz - Lei Municipal nº 109, de 28 de abril de 2010, verbis:

Art. 22 – Além do vencimento, o trabalhador em educação fará jus as seguintes vantagens;

(...)

II – adicionais:

a) Por tempo de serviço;

(...)

Art. 29 O Adicional por tempo de serviço será concedido a cada triênio, sendo acrescido a remuneração do servidor 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento base.

Pela supracitada legislação a cada triênio o servidor ou a servidora municipal fazia jus ao pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

O referido PCCR, alterado pela Lei Municipal nº 920, de 25 de setembro de 2017, acerca do supracitado adicional passou a prever:

“Art. 13 - A promoção funcional horizontal é a passagem do profissional do magistério de uma referência para outra imediatamente superior, dentro do respectivo cargo de ingresso no serviço público municipal e dar-se-á de forma automática, a cada interstício de cinco (5) anos, computando-se para este fim, o tempo de efetivo exercício no cargo, incluindo os afastamentos temporários remunerados, previstos no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de PORTO DE MOZ.

§ 1º - A primeira promoção na carreira dar-se-á de forma automática mediante o ato de enquadramento dos atuais profissionais da educação e pelo cumprimento do estágio probatório dos que posteriormente ingressem por concurso público.

§ 2º - Para efeito do interstício, intervalo entre uma promoção funcional e outra, não se conta o tempo em que o servidor estiver:

I
- em licença:

a)

Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro(a);

b)

Para o serviço militar;

c)

Para atividade política e

d)

Por interesse particular.

§ 3º - Será concedido ao profissional por ocasião de cada promoção horizontal, quando da mudança de referência, um percentual de 5% (CINCO por cento), que serão pagos na forma de adicional de tempo de serviço sobre a jornada básica do servidor.

§ 4º - A promoção horizontal dos profissionais do magistério do município de Porto de Moz ocorrerá dentro do mesmo nível com interstício de 05 (cinco) anos.

§ 5o - A Promoção Horizontal será concedida aos Profissionais da Educação, que cumpriram o quinquênio e participaram do processo de avaliação profissional previsto nessa lei.

(...)

Art. 28 – O Adicional por Tempo de Serviço será concedido de acordo com o disposto com o artigo 13 desta lei.”

Em síntese, essa alteração elevou o interstício temporal para percepção do referido adicional pelos servidores e servidores municipais, isto é, deixou de ser a cada 03 anos (triênio) passando a ser a cada 05 anos (quinquênio) cabendo frisar: sem que houvesse extinção do aludido adicional, inclusive restando preservado o percentual a ser pago (5%).

O Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido formulado na ADPF 495, para declarar a inconstitucionalidade de decisões do Poder Judiciário do Estado do Piauí, as quais reconheciam o direito adquirido à forma de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração. O acórdão ficou assim resumido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDO A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO RÁPIDO, SEGURO, ABRANGENTE E DEFINITIVO CAPAZ DE IMPUGNAR AS DECISÕES DESCUMPRIDORAS DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO: OFENSA AO CAPUT DO ART. 2º, INC. XXXVI DO ART. 5º E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 não exige o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental somente quando esgotados todos os meios admitidos na lei processual para afastar a lesão no âmbito judicial. Há de se entender por preenchido o requisito da subsidiariedade quando não há outro meio eficaz, entendida a solução rápida, segura, abrangente e definitiva capaz de impugnar as decisões descumpridoras de preceitos fundamentais. Precedentes. Decisão agravada reconsiderada, prejudicado o agravo regimental interposto. Ação conhecida. 2. O servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, sendo-lhe assegurada, no entanto, a garantia da irredutibilidade remuneratória. Precedentes. 3. As decisões judiciais impugnadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço. 4. Julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração.” (ADPF 495 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 17-05-2023

PUBLIC 18-05-2023)

Cumpre observar, a título de esclarecimento, na hipótese apreciada pela Suprema Corte, apesar da extinção do adicional pela nova legislação estadual, as decisões judiciais impugnadas obrigavam o poder público a continuar efetuando o cálculo da vantagem de acordo com a legislação revogada. Com base nessa premissa fática sua Excelência, Ministra Cármen Lúcia (Relatora) assentou exatamente em seu voto condutor:

“As decisões judiciais questionadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço, o qual passou a incidir sobre os vencimentos atuais dos cargos que ocupam os servidores públicos.”

Por outras palavras, no caso apreciado na ADPF 495, apesar da extinção do adicional, de forma geral, para todos os servidores, implementada pela lei estadual nova, o mesmo continuaria a ser pago pelo ente público, por força de decisões judiciais, observando a forma de cálculo prevista na legislação pretérita implicando, assim, em verdadeira perenização da vantagem.

O caso presente é diverso. Explico.

De início é importante assinalar, na espécie não houve extinção do ATS, como sucedeu no caso apreciado pela Suprema Corte, mas mera alteração do seu interstício temporal de percepção, deixando de ser por triênios para ser por quinquênios.

Além disso, a parte apelada, a despeito de ter implementado triênios (ATS), na forma da Lei Municipal nº 109/2010, sofreu redução na composição da parcela após a alteração implementada pela Lei Municipal nº 920, de 25 de setembro de 2017, passando a referida vantagem a ser paga sob a forma de quinquênios, porém, desconsiderando o direito outrora implementado durante a vigência da norma revogada (triênios).

Percebe-se, assim, ter ocorrido a aplicação retroativa da legislação posterior (Lei Municipal nº 920/2017) sobre fatos consolidados na vigência da norma anterior (Lei Municipal nº 109/2010).

A sentença recorrida, diversamente do que tentou fazer crer o apelante, não perenizou a percepção do retrocitado adicional segundo a forma de cálculo prevista na norma revogada, mas apenas reconheceu em prol da parte apelada o direito adquirido ao percentual disposto na legislação anterior, correspondente ao período já implementado durante a sua vigência, inclusive ressaltando que as novas aquisições deverão observar o lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma legal.

O inciso XXXVI do art. 5º da CF/88 estabelece:

“Art. 5º (...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

Dando concretude a essa garantia constitucional LINDB explicitou:

“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
(Redação dada pela Lei nº 3.238, de 1957)

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.
(Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.
(Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957)
”

Com efeito, a norma posterior (Lei nº 920/2017) não tem o condão de suprimir direito adquirido pela parte apelada e incorporado ao seu patrimônio jurídico na vigência da norma anterior (fato jurídico pretérito). Neste sentido há decisões deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECENDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14852697.

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 30% (trinta por cento) de ATS.

5. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 30% para 15%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800599-39.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023 )

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária, determinando que o Município de Porto de Moz realize a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei 920/2017, considerando o direito adquirido ao percentual correspondente ao período que já foi alcançado (triênios).

2. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de intervenção do Ministério Público. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. A questão em discussão envolve questão de natureza patrimonial e disponível, o que significa que cabe ao próprio servidor decidir se deseja ou não ajuizar a ação para pleitear esse adicional. Além disso, o Ministério Público nesta instância, consignou que sua intervenção não se faz necessária, uma vez que o presente feito não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 178, do CPC. Preliminar afastada.

3. No período de vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, os professores tinham direito a um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base a cada 3 (três) anos de exercício, sob a denominação de ATS. Posteriormente, com a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017, essa vantagem passou a ser devida a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao período de três anos previsto anteriormente.

4. O direito se refere ao acréscimo remuneratório devido na época em que foi adquirido e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Portanto, a legislação posterior pode modificar a estrutura remuneratória, desde que respeite a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, conforme estabelecido no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor.

5. Na situação específica deste caso, observa-se uma redução da remuneração, resultante da diminuição do percentual do ATS, ocorrida após a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Desse modo, a sentença contestada não implica em qualquer ameaça de pagamento duplicado do ATS. O município precisa apenas garantir a manutenção do adicional adquirido sob a lei revogada e, a partir da eficácia da Lei nº. 920/2017, realizar a contagem dos novos períodos aquisitivos em ciclos de cinco anos.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800023-46.2022.8.14.0075 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

No âmbito desta 2ª Turma de Direito Público o mesmo entendimento se encontra nas decisões monocráticas: processo nº 0800758-79.2022.8.14.0075, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário; processo nº 0800028-68.2022.8.14.0075, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro.

De fato, não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração dos servidores públicos, no entanto há de ser observada pela administração a garantia da irredutibilidade dos vencimentos (RE 563.708, Tema 24; RE 563.965, Tema 41).

Assim, do quanto exposto não merece prosperar a alegada infringência ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 495.

Não logra melhor sorte a alegação de pagamento em duplicidade, visto que a sentença recorrida claramente consignou que as novas aquisições deverão observar o lapso temporal (quinquenal) e demais condições dispostas na nova legislação (Lei Municipal nº 920/2017).

Por fim, mas não menos importante, não trouxe o apelante qualquer elemento probatório capaz de evidenciar o alegado risco de engessamento das finanças municipais, ademais não se deve olvidar de que eventuais pagamentos observarão a sistemática de quitação dos débitos da fazenda pública, prevista no art. 100 da CF/88 (precatório ou requisição de pequeno valor), exatamente para preservar a higidez das contas do ente municipal.

ANTE O EXPOSTO, na forma prevista pelo art. 932, IV, alínea “b” do CPC c/c Art. 133, XI, alínea “d” do RITJPA, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Porto de Moz.”

A alteração legislativa em questão elevou o interstício temporal para percepção do adicional por tempo de serviço pelos servidores e servidoras municipais, isto é, deixou de ser a cada 03 anos (triênio) para cada 05 anos (quinquênio) e, não obstante ter preservado o percentual (5%) acabou reduzindo o valor efetivamente pago
.

A insurgência recursal está essencialmente assentada na alegada inobservância do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 495, na qual restou declarada a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Estado do Piauí, que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração.

É relevante notar, a título de esclarecimento, na hipótese apreciada pela Suprema Corte,
apesar da extinção do adicional pela nova legislação
, as decisões judiciais ali impugnada obrigavam o poder público a continuar efetuando o cálculo da vantagem de acordo com a legislação revogada.

Diversamente do que ocorreu na ADPF 495, no caso presente
não houve extinção do ATS, mas mera alteração do seu interstício temporal de percepção
, deixando de ser por triênios para ser por quinquênios.

A despeito da parte agravada ter implementado triênios (ATS), na forma da Lei Municipal nº 109/2010, o que se incorporou em seu patrimônio jurídico, sofreu indevidamente a redução na composição dessa parcela após a alteração implementada pela Lei Municipal nº 920, de 25 de setembro de 2017, ou seja,
desconsiderando o direito outrora adquirido/implementado durante a vigência da norma revogada (triênios)
.

Dessa forma, ocorreu aplicação retroativa da legislação posterior (Lei Municipal nº 920/2017) sobre fatos consolidados na vigência da norma anterior (Lei Municipal nº 109/2010).

A legislação posterior (Lei nº 920/2017) não é capaz de suprimir direito adquirido pela parte apelada e incorporado ao seu patrimônio jurídico na vigência da legislação anterior (fato jurídico pretérito). Neste sentido há decisões deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECENDENTES
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14852697.

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 30% (trinta por cento) de ATS.

5. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 30% para 15%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.”
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800599-39.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023 )

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária, determinando que o Município de Porto de Moz realize a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei 920/2017, considerando o direito adquirido ao percentual correspondente ao período que já foi alcançado (triênios).

2. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de intervenção do Ministério Público. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. A questão em discussão envolve questão de natureza patrimonial e disponível, o que significa que cabe ao próprio servidor decidir se deseja ou não ajuizar a ação para pleitear esse adicional. Além disso, o Ministério Público nesta instância, consignou que sua intervenção não se faz necessária, uma vez que o presente feito não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 178, do CPC. Preliminar afastada.

3. No período de vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, os professores tinham direito a um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base a cada 3 (três) anos de exercício, sob a denominação de ATS. Posteriormente, com a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017, essa vantagem passou a ser devida a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao período de três anos previsto anteriormente.

4. O direito se refere ao acréscimo remuneratório devido na época em que foi adquirido e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Portanto, a legislação posterior pode modificar a estrutura remuneratória, desde que respeite a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, conforme estabelecido no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor.

5. Na situação específica deste caso, observa-se uma redução da remuneração, resultante da diminuição do percentual do ATS, ocorrida após a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Desse modo, a sentença contestada não implica em qualquer ameaça de pagamento duplicado do ATS. O município precisa apenas garantir a manutenção do adicional adquirido sob a lei revogada e, a partir da eficácia da Lei nº. 920/2017, realizar a contagem dos novos períodos aquisitivos em ciclos de cinco anos.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800023-46.2022.8.14.0075 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

No âmbito desta 2ª Turma de Direito Público o mesmo entendimento se encontra nas decisões monocráticas: processo nº 0800758-79.2022.8.14.0075, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário; processo nº 0800028-68.2022.8.14.0075, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro.

Destarte, embora não exista direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração dos servidores públicos, no entanto há de ser observada pela administração a garantia da irredutibilidade dos vencimentos (RE 563.708, Tema 24; RE 563.965, Tema 41).

Assim, não merece prosperar a alegada infringência ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 495.

Inexiste pagamento em duplicidade, visto que a sentença recorrida claramente consignou que as novas aquisições deverão observar o lapso temporal (quinquenal) e demais condições dispostas na nova legislação (Lei Municipal nº 920/2017).

Não houve, pelo agravante, comprovação efetiva do alegado risco de engessamento das finanças municipais, ademais não se deve olvidar de que eventuais pagamentos observarão a sistemática de quitação dos débitos da fazenda pública, prevista no art. 100 da CF/88 (precatório ou requisição de pequeno valor), exatamente para preservar a higidez das contas do ente municipal.

A decisão agravada, diversamente do sustentou o recorrente, está fundamentada de forma exaustiva razão pela qual não merece ser acolhido o pedido de declaração de nulidade.

Por fim, mas não menos importante, inviável o sancionamento pretendido pela parte agravada, porquanto o ente público tendo direito de buscar a via recursal excepcional necessita esgotar a jurisdição nesta Corte Estadual e, portanto, não pode o agravo ser considerando manifestamente infundado; outrossim inviável a majoração dos honorários advocatícios em sede de agravo interno (AgInt no AREsp 2668925 / SP, T3, julgado em 30/09/2024).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2024